Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. USO DE ARMA BRANCA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/06/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia, a existência de condições pessoais favoráveis e a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a legalidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima; b) se o descumprimento de medidas protetivas autoriza a segregação cautelar nos termos do art. 313, III, do CPP; c) a existência de excesso de prazo injustificado na condução do feito de origem; d) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, caracterizado pelo uso de arma branca (faca) para golpear a ex-companheira e, posteriormente, invadir sua residência e atacar um terceiro.
4. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas demonstra o total desprezo do paciente pelas ordens judiciais e o risco real de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. O excesso de prazo para a formação da culpa não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. Na espécie, a designação de audiência para maio de 2026 justifica-se pela extensa agenda da vara especializada, não se verificando desídia ou paralisação injustificada por parte do Juízo de origem ou do Ministério Público.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não ostentam o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
7. Verificada a periculosidade concreta e a ineficácia das restrições anteriormente impostas, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para estancar a escalada de violência.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.